Tribunal: TJMT
Processo: 0020010-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020010-03.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 091.091.961-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – URV – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIO CONFIGURADO - OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. Em relação aos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação cível, não restou configurado qualquer vício, tratando-se a questão de rediscussão de matéria pela via inadequada dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
WALTER RODRIGUES DA SILVA
contra acórdão proferido em sede de embargos de declaração na Apelação no 0020010-03.2016.8.11.0041, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no caso, uma vez que não foram analisados os embargos de declaração opostos por ele em id. 8498967.

Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 49542461.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
WALTER RODRIGUES DA SILVA
contra acórdão proferido em sede de embargos de declaração na Apelação no 0020010-03.2016.8.11.0041, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Partindo dessas premissas, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

In casu,
foram opostos embargos de declaração pelo embargante
Walter Rodrigues Da Silva
e também pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que julgou a apelação, mas tão somente o recurso da Fazenda Pública foi analisado, incorrendo o acórdão em omissão.

Em decorrência disso, passo à análise dos embargos opostos em id. 8498967.

Dos embargos de declaração de id. 8498967

Alega o embargante que o acordão avança sobre a coisa julgada material ao desconstituir a sentença líquida, reabrindo discussão sobre o percentual de 11,98%, já consolidado na decisão transitada em julgado.

Aduz que “(...) a sentença que determinou a condenação do Estado no percentual de 11,98% é, por óbvio, líquida e incontestável, não permitindo mais discussão com abertura de liquidação de sentença por arbitramento” e que o cumprimento de sentença demanda simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a liquidação para discussão de tema já superado na fase de conhecimento, saltando aos olhos a obscuridade, contradição e omissão da decisão.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, com o consequente cumprimento de sentença.

Entretanto, em que pese a bem fundamentada alegação do embargante, seus argumentos não merecem prosperar.

Isso porque o comando da sentença é claro ao condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do feito, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que incidirá sobre todas as parcelas recebidas pela parte autora, bem assim determinou a incorporação de tal percentual em seus vencimentos, devendo ser feito em liquidação de sentença (fls. 189/193).

No acórdão da remessa necessária de no 75865/2015, a sentença sob reexame foi retificada apenas “
tão somente no tange ao índice de correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA”.

Dessa maneira, há como se dispensar a liquidação de sentença no caso, como pretende o apelante, uma vez que a própria sentença a determinou para que seja apurado corretamente o valor devido.

Como já restou exposto no atual julgamento, qual seja, da apelação de no 0020010-03.2016.8.11.0041, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar o real percentual da defasagem advinda da conversão, uma vez que a reestruturação da carreira do apelante pode ter englobado parte do percentual ou até mesmo todo este, o que poderia, inclusive, significar a inexistência de diferença a ser reconhecida.

Aliás, para melhor visualização, colaciono o trecho do referido acórdão,
in verbis:

“Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais, que reestruturaram a carreira do Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão e, também, não se configurou a prescrição, em vista de ser a relação, em foco, de trato sucessivo.

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Na fase da liquidação da sentença, contudo, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

(...)

Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.”

Diante disso, percebe-se que o acórdão não padece de contradição, obscuridade, omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ-MT - ED: 00250719420188110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/07/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão em relação ao julgamento do recurso de embargos de declaração – id. 8498967 -,
o qual foi rejeitado conforme a fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021